Tribunal: TJDFT
Processo: 0758677-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CIVIL: OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. PROCESSO CIVIL: LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende “a condenação da parte ré à realização dos exames de dosagem de Proteína C, S (total e livre), RPCA (Resistência à Proteína C Ativada), Antitrombina III, Dosagem do Homocisteina, Estudo da Mutação Genética do Gene da Protombina, Fator V de Leiden, Beta 2 Glicoproteína I, Dosagem de Anticorpo Antkardiolipina IgG e IgM e dosagem de Dimero D, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às suas custas”. Insurge-se contra sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Sustenta, em síntese, que (i) a sentença deve ser anulada, em razão de violação ao princípio da não surpresa;(ii) nos autos n. 52646-62.2019.8.07.0016, a Defensoria Pública requereu a extinção do processo sem análise do mérito, e por “algum equívoco”, teria sido julgado com resolução do mérito; (iii) não teria realizado os exames pleiteados naqueles autos, razão pela qual “persiste o interesse processual da autora”.
II. A litispendência é caracterizada quando se repete ação (igualdade de partes, causa de pedir e pedido) que está em curso (CPC, Art. 337, §§ 2o e 3o).
III. No presente caso, trata-se de demanda judicial idêntica à ação n. 52646-62.2019.8.07.0016 do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (trânsito em julgado ocorreu em 26.11.2019). A presente demanda foi ajuizada em 25.11.2019, mesmo dia em que foi prolatada a sentença ora revista.
IV. No ponto, a própria recorrente afirma (em sede de recurso) que os pedidos formulados nas respectivas ações são iguais (ID. 15232384 - pág. 5). Ademais, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que, consoante sentença, prolatada nos autos n. 0752646-62.2019.8.07.0016, “a parte autora realizou os exames pleiteados, em acatamento a decisão, Id. 48050295, conforme informado pela autora, Id. 48528500”, circunstância que resultou na confirmação dos “efeitos da decisão que antecipou os efeitos da tutela”, e extinguiu o processo com resolução do mérito.
V. Sendo assim, o pedido para realização de exames médicos, a fim de dar prosseguimento ao tratamento deverá ser primariamente formalizado naqueles autos em sede de cumprimento de sentença, como bem pontuado pelo Ministério Público (ID. 15473250).
VI. Desse modo, forçoso reconhecer que a pretensão no presente recurso, guarda absoluta correspondência ao objeto do processo n. 0752646-62.2019.8.07.0016. Portanto, escorreita a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.
VII. Por fim, a despeito da aparente decisão “surpresa”, não vinga a tese ventilada, porquanto se trata de matéria de ordem pública, e o recorrente não teria demonstrado argumento substancial que subsidiasse uma nova análise do pedido. E, ainda que assim não fosse, eventual anulação da sentença não traria qualquer resultado útil ao processo, uma vez que a demanda deveria ter sido dirigida ao Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em razão da prevenção.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). O recorrente pagará as custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).